Tribunal: TJDFT
Processo: 0711944-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0711944-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALONSO DIAS RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Alonso Dias Ribeiro contra decisão do Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, indeferiu o pedido de tutela provisória formulado pelo autor, a fim de que fosse suspensa a ordem administrativa de demolição de imóvel situado no Setor Habitacional Sol Nascente, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “(...) não avisto a probabilidade do direito alegado. A ordenação do desenvolvimento urbano possui guarida na Constituição da República (...). No caso em tela, note-se, primeiramente, que não houve alegação de qualquer ilegalidade do ato administrativo impugnado. (...) não controverte sobre ter edificado obra em área pública e sem prévia licença estatal. (...) não trouxe aos autos qualquer indicativo concreto de que o imóvel em questão se situe em área passível de regularização (...). Por mais dramática que seja a situação descrita na inicial, (...) o fato é que, ao menos neste momento preliminar de análise, não se encontram nos autos amparo constitucional ou legal que indique a probabilidade do direito alegado.” (id. no 223618211, processo de origem no 0700533-18.2025.8.07.0018) Nas razões recursais, o recorrente alega que a decisão recorrida desprezou provas relevantes constantes nos autos, especialmente documentos que atestam a existência de processo administrativo formal de regularização fundiária da área onde está situado seu imóvel. Aduz que apresentou certidão emitida pela empresa distrital de regularização de terras rurais, a qual confirma a tramitação de procedimento administrativo para regularização da área ocupada, mas que esse documento não foi sequer analisado pelo juízo de origem na decisão de reconsideração. Alega, ainda, que a edificação questionada data de 1984, tendo sido erguida pelo pai do agravante há mais de 03 (três) décadas, em terreno transferido de forma informal por particular, sendo, portanto, situação consolidada no tempo. Assevera que a aplicação retroativa da Lei Distrital no 6.138/2018 para justificar a demolição de edificação anterior à própria Constituição de 1988 viola os princípios da irretroatividade da lei e da segurança jurídica. Pontua que a presunção de legalidade dos atos administrativos é relativa e que, especialmente em se tratando de demolições, exige-se prova robusta da irregularidade da edificação, o que não se verifica de forma cabal nos autos. Destaca precedente do TJDFT em situação análoga, no qual foi concedida tutela de urgência para suspender ordem de demolição, ante a ausência de prova conclusiva da ilegalidade da construção. Pondera que a remoção forçada de sua residência, sem a devida análise do processo de regularização em curso, ofende o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF/88), além de violar o direito à moradia (art. 6o, CF/88). Invoca, ainda, o Estatuto da Cidade (Lei no 10.257/2001) e a Lei no 13.465/2017, que tratam da regularização fundiária e da permanência de ocupantes em áreas passíveis de titulação. Requer, desse modo, a concessão da antecipação da tutela recursal, para suspender os efeitos da decisão agravada e impedir qualquer ato demolitório até o julgamento final da demanda. No mérito, pugna pela reforma da decisão de primeiro grau, com o reconhecimento da verossimilhança do direito à regularização fundiária, a fim de garantir a permanência do agravante no imóvel que ocupa há mais de 30 anos, assegurando, assim, a efetividade dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da moradia e da segurança jurídica. O agravante é beneficiário da gratuidade de justiça (id. 223556211, autos originários), razão pela qual é dispensado do recolhimento de preparo recursal. É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de pedido de antecipação de tutela recursal formulado por Alonso Dias Ribeiro, no bojo de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos da ação de obrigação de fazer, indeferiu o pleito de suspensão de ordem administrativa de demolição de imóvel irregularmente edificado. Alega o agravante residir há décadas no local e sustenta a existência de procedimento administrativo de regularização fundiária, além de risco de invasões por terceiros. Malgrado as razões recursais, não merece amparo o pedido liminar. Inicialmente, cumpre reiterar o entendimento consolidado neste Tribunal de Justiça quanto à possibilidade — e, mais que isso, ao dever — do órgão de fiscalização do Distrito Federal de embargar, interditar e determinar a demolição de construções e atividades irregulares, tanto em áreas públicas quanto privadas, no exercício legítimo de seu poder de polícia administrativa, conforme autorizado pela legislação distrital vigente. Com efeito, a Lei Distrital no 6.138/2018 (Código de Edificações do Distrito Federal) estabelece expressamente que toda obra somente pode ser iniciada após a emissão da licença de obras (art. 22), e que cabe ao proprietário iniciar as obras somente após a emissão da licença, bem como obter a carta de habite-se ou o atestado de conclusão após o término da construção (art. 15, III e XIV). Além disso, o art. 1.299 do Código Civil impõe ao proprietário o dever de respeitar os regulamentos administrativos, e o art. 1.312 do mesmo diploma estabelece que aquele que violar tais proibições é obrigado a demolir as construções feitas, respondendo, inclusive, por perdas e danos. No caso concreto, observa-se que a parte agravante não apresentou qualquer alvará de construção, licença ou carta de habite-se referente à edificação em análise, o que, por si só, autoriza a Administração a promover a demolição da obra irregular, nos termos do art. 133, § 4o, da própria Lei Distrital no 6.138/2018, regulamentada pelo Decreto Distrital no 39.272/2018. Ressalte-se que houve notificação prévia ao agravante, conforme consta dos autos originários (intimação demolitória G-0445-357999-0EU, emitido pelo a Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal). O recurso administrativo interposto não foi acolhido (id. 223514591, autos originários), de modo que é legítima a atuação da Administração Pública no sentido de promover a demolição, consoante previsão expressa da legislação local (Lei 6.318/2018). Importante destacar, ainda, que a presunção de veracidade dos atos administrativos milita em favor das informações prestadas pelo Poder Público, sobretudo quando acompanhadas de documentação técnica. A cessão de direitos entre particulares juntada pelo agravante, por não possuir o condão de gerar efeitos jurídicos em face do domínio público, não prevalece sobre os documentos oficiais que demonstram a natureza pública da área ocupada. Nesse ponto, vale lembrar o teor da Súmula 619 do STJ: “a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessão e benfeitorias”. O ordenamento jurídico pátrio não chancela a ocupação irregular de área pública com base em meras expectativas de futura regularização, tampouco reconhece como absoluto o direito à moradia, especialmente quando exercido em afronta direta às normas de ordenamento territorial, urbanísticas e ambientais, que visam à proteção da coletividade e à preservação do espaço urbano. Por fim, registre-se que a decisão agravada examinou devidamente os requisitos do art. 300 do CPC, concluindo pela ausência de probabilidade do direito invocado e pela legalidade da atuação administrativa, em linha com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “À Administração Pública, no exercício do Poder de Polícia, compete coibir a construção de obras irregulares, tomando as medidas estabelecidas na lei para isso. A construção em área pública ou privada é condicionada à licença, concedida pelo órgão responsável, nos termos do Código de Edificações do Distrito Federal.” (TJDFT, Acórdão 1237051, 07062384120188070018, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, julgado em 11/03/2020) Não obstante, impende registrar que os autos revelam uma situação fática sensível, envolvendo moradia de caráter consolidado e de natureza essencialmente residencial. Conforme apontado na Informação Técnica no 051/2025 – GEURB (id. 230304516, autos originários), a edificação encontra-se em área de preservação permanente (APP), na borda de chapada e em Zona Rural de Uso Controlado IV; contudo, não há evidências técnicas de que a ocupação tenha causado degradação ambiental relevante ou desmatamento expressivo da vegetação nativa, ao menos sob olhar despretensioso das imagens do documento de id. 230304516, fls. 2. As imagens de satélite demonstram que a edificação já se encontrava presente no local antes de 2022, o que reforça o argumento de que o agravante ocupa a área há décadas, possivelmente de boa-fé e sem intenção dolosa de lesar o meio ambiente ou o patrimônio público. Soma-se a isso a existência de processo administrativo de regularização fundiária em nome do recorrente, ainda que pendente de análise definitiva pela ETR. Em situações como a dos autos, impõe-se à Administração Pública — embora legitimada a exercer seu poder de polícia urbanística — a observância aos princípios da dignidade da pessoa humana, da segurança jurídica, da função social da moradia e da proporcionalidade na adoção de medidas restritivas. A demolição sumária de moradia de longa data, sem a devida avaliação social e ambiental individualizada, pode representar solução mais gravosa do que necessária, especialmente diante da ausência de dano ambiental atual e relevante. Tais elementos, ainda que não afastem por completo a irregularidade da ocupação, devem ser considerados na definição da oportunidade, conveniência e modulação das providências administrativas, priorizando, sempre que possível, soluções conciliatórias ou regularizatórias, em respeito aos valores constitucionais que regem o Estado Democrático de Direito. De todo modo, malgrado as sensíveis razões recursais, corroboro, ao menos neste momento processual, a decisão proferida pela Juízo a quo. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Após, ao Ministério Público para manifestação (artigo 178 do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator